Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. Princípio da adstrição ou correlação ou congruência. Plano de saúde. Carência contratual. Negativa de internação. Gravidez de risco. Emergência reconhecida por médico assistente. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial para condenar a apelante a arcar com os custos da terapêutica indicada pelo seu médico, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da conduta do plano de saúde que nega atendimento sob o fundamento da carência contratual em casos de emergência.
III. Razões de decidir
3. Fazendo-se uma análise detida dos autos, nota-se que de fato não houve pedido de uma condenação por danos morais na petição inicial originária. Contudo, a petição de ID 63261477 demonstra claramente que houve um pedido de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, pedido este que foi acolhido em parte, uma vez que o magistrado de origem concedeu apenas o montante de R$ 3.000,00. Desta maneira, afasto a violação ao princípio da adstrição (ou congruência ou correlação) e rejeito a tese do julgamento extra petita.
4. A Lei no 9.656/1998 é clara ao dispor sobre a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato à vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, definidos em declaração do médico assistente (art. 35-C, I). Nesse ponto específico, é nítida a clareza da lei ao definir que o médico assistente é quem possui competência para determinar qual o tratamento mais adequado para o restabelecimento de seu paciente e não a operadora do plano de saúde. Assim, a eleição pelo médico dos procedimentos necessários à salvaguarda da saúde da paciente afasta a faculdade da seguradora, ou a qualquer outra pessoa, imiscuir-se no tratamento indicado pelo profissional escolhido. No caso concreto, o acervo probatório denota claramente que a parte autora se encontrava numa situação de emergência quando buscou internação no hospital. O documento de ID 63260245 comprova que o médico assistente solicitou internação para interromper a gestação por risco de óbito fetal, ou seja, após constatar a gravidade do quadro clínico da parte autora, de maneira que reputo evidenciada a situação de emergência de que trata o art. 35-C, I, da lei em epígrafe.
IV. Dispositivo
5. Desprovimento do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 141, 341 e 492; Lei no 9.656/1998: arts. 12, V e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas no 597 e no 609 do STJ; TJDFT, APC 07110833120228070001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023.